Tribunal: TJDFT
Processo: 0722627-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO DIREITO. RELATÓRIO DE MÉDICO. SOFRIMENTO PSÍQUICO. RISCO DE INCAPACIDADE LABORAL. PERIGO DE VIDA. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ENTE ESTATAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para o fim de imprimir ao ente federado a obrigação de fornecer ao autor a cirurgia de Artroplastia Total do Joelho Direito com implante protético. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega que é extremamente difícil equacionar todas as necessidades da população com os escassos meios de atendê-las. Argumenta que os pedidos de realização de exame ou de cirurgia, quando não há uma pretensão resistida, como no caso presente, esbarram no princípio constitucional da isonomia e que tem empreendido esforços de toda ordem para levar a bom termo suas competências constitucionais e legais. Afirma, ainda, que a sobrecarga decorrente do público e notório atendimento de pacientes provenientes de outras unidades da federação tem trazido severos entraves de ordem administrativa e financeira, pois, se os recursos são escassos, as necessidades coletivas não. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia a ser solucionada, no caso em exame, consiste no direito do autor à obtenção de provimento jurisdicional que obrigue o réu, ou não, a fornecer o procedimento cirúrgico de Artroplastia Total de Joelho Direito com implante protético àquele.
4. Inicialmente, cumpre destacar que a saúde é uma obrigação do Estado, em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Município), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (Constituição Federal, artigo 196). Assim, compete aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante a realização de procedimento cirúrgicos necessários.
5. Ainda neste sentido, a Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e despesas médicas necessárias. Portanto, uma vez comprovada a necessidade do procedimento cirúrgico, por meio de laudo emitido pelo profissional competente, deve ser garantido o tratamento apropriado, a fim de que se busque o efetivo tratamento da doença.
6. Na hipótese em análise, o laudo médico (ID 2918794), elaborado por profissional competente e especialista em ortopedia, descreve que a parte autora/recorrida apresenta gornartrose grave no joelho direito, com deformidade em varo e necessidade de cirurgia. O laudo em questão acrescenta que o paciente evoluiu com perda funcional, instabilidade nos joelhos com grave risco de queda.
7. Cumpre ressaltar que o relatório médico anexado aos autos (ID 29187193) expõe que o tratamento pleiteado pelo autor é urgente e a ausência do procedimento cirúrgico causa risco de vida ao mesmo, situação que corrobora a necessidade do provimento jurisdicional. Ademais, nos termos do referido relatório, a não realização do tratamento provoca ou acentua o sofrimento psíquico, dores, incapacidade laboral, risco de debilidade ou perda de membro, risco de deformidade permanente do autor, de sorte que a realização do procedimento em questão se revela urgente.
8. Assim, está evidenciada nos autos a imprescindibilidade da cirurgia, bem como a incapacidade financeira da parte recorrida para arcar com os custos do procedimento (ID 29187191), sendo devida a imposição ao recorrente da obrigação de fazer postulada nos autos. Precedentes: Acórdão n.1039317, 07061703420178070016, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 16/08/2017, Publicado no PJe: 17/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1171665, 07170574320188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 16/05/2019, Publicado no PJe: 20/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1139781, 07269084320178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 27/11/2018, Publicado no PJe: 14/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Diante da violação do direito à saúde da parte recorrida, não é viável obstaculizar o acesso ao Judiciário, inexistindo afronta à isonomia em decorrência de o paciente buscar medidas judiciais para ter assegurado o tratamento necessário. É dever do Distrito Federal propiciar a realização de procedimentos essenciais à recuperação da saúde do paciente, nos termos do art. 196 da CF e do art. 204, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
10. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. O Distrito Federal é isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios por serem incabíveis no caso na forma da Súmula 421 do STJ, porque a Defensoria Pública patrocina ação contra o Distrito Federal, da qual faz parte.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.